Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO CONTRA A FILHA ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA DE OFÍCIO. REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa com pedido de absolvição do réu com fundamento no princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, requerendo a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de lesão corporal e vias de fato, bem como a adoção do critério de 1/6 da pena mínima para a exasperação da pena-base e a fixação do regime inicial aberto. O réu foi condenado por ter agredido fisicamente sua filha adolescente no ambiente doméstico, com puxão de cabelo, soco no rosto e ameaças de morte, condutas testemunhadas pela mãe da vítima e confirmadas por policial militar. A vítima faleceu posteriormente, sem ser ouvida em juízo.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça, lesão corporal e da contravenção penal de vias de fato, praticados no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é aplicável o princípio da consunção entre as infrações penais de vias de fato e lesão corporal; (iii) determinar se há vício na dosimetria da pena quanto à valoração dos antecedentes penais; (iv) analisar a possibilidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A materialidade das infrações penais está comprovada por documentos oficiais (Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Exame de Corpo de Delito, Ocorrência Policial e Termo de Requerimento de Medidas Protetivas) e prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos da genitora da vítima, que presenciou os fatos, e do policial que atendeu à ocorrência.
4. A autoria é confirmada por testemunhos consistentes e coerentes da mãe da vítima e do policial militar, que encontrou a vítima em estado de abalo emocional e com sinais de agressão.
5. A ausência de oitiva da vítima em juízo, devido ao seu falecimento, não compromete a validade da condenação, diante do conjunto robusto de provas colhidas.
6. O princípio da consunção não se aplica, pois as infrações penais (vias de fato e lesão corporal), embora praticadas no mesmo contexto fático, ocorreram com desígnios autônomos, inexistindo relação de instrumentalidade entre elas.
7. Deve ser afastada a valoração negativa de maus antecedentes fundamentada em processo em que o réu teve extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em concreto.
8. Redimensionada a pena com base no afastamento da valoração negativa dos antecedentes penais, fixando-se a pena-base no mínimo legal para todas as infrações penais.
9. Fixado o regime inicial aberto, diante das penas aplicadas e da primariedade do réu.
10. Presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi suspensa por dois anos, a ser cumprida mediante condições fixadas pelo Juízo da Execução.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente provida. De ofício, redimensionada a pena.